Tribunal: TJSP
Processo: 1054218-59.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
da quando de eventual convolação da recuperação judicial em falência que não tinha lugar – cédula de crédito bancário que aparelhou a ação de execução que tinha os predicados de título executivo extrajudicial – planilha de débitos apresentada pelo apelado que fez ver como se deu a formação e a evolução da dívida – objeção rejeitada – recurso desprovido nesta parte.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESATE ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – provas documentais e demais elementos dos autos que eram suficientes para que se desse o desate antecipado – objeção preliminar rejeitada – recurso desprovido nesta parte.

AFASTAMENTO DOS JUROS COBRADOS DE ACORDO COM A TAXA CDI – pleito acolhido em 1o grau – ausência de sucumbência dos apelantes quanto a essa matéria – recurso não conhecido nesta parte.

EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO – inexistência de dissimulação de contrato de abertura de crédito em conta corrente, como se empréstimo de valor certo fosse – inocorrência de capitalização de juros – quitação da dívida que se daria mediante o pagamento de 30 (trinta) parcelas mensais e sucessivas em valor fixo, com carência de 01 (um) ano para o primeiro vencimento – juros cobrados sobre o saldo devedor existente no período anterior à data de vencimento das parcelas – cálculo dos juros com base no período compreendido entre a data de vencimento das parcelas e a data base de apuração da taxa praticada – cobrança do valor das parcelas e do encargo em comento que se deram conjuntamente, contudo, sem a contagem cumulativa de juros sobre juros – encargo apurado para cada vencimento que foi calculado separadamente e acrescido à parcela correspondente – operação que era realizada novamente para a cobrança da parcela seguinte, sem que houvesse o acúmulo de juros – admissibilidade do cálculo dos juros na forma avençada pelas partes no contrato – juros de mora de 1% a.m. que têm seu termo inicial na data de vencimento da obrigação – hipótese de mora 'ex re' – art. 397 do CC – recurso desprovido nesta parte.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 1o grau em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 21.244.083,00) – representativo do apontado excesso da execução – verba excessiva, considerada a estipulação já havida na execução – honorários que devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), já tomado em consideração o adicional recursal – recurso provido nesta parte.

Resultado: Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

(TJSP; Apelação Cível 1054218-59.2017.8.26.0100; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/01/2020

Data de publicação:

10/01/2020

Ementa:
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelos apelantes, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – suspensão da execução por conta da recuperação judicial das devedoras principais – circunstância que não impede o prosseguimento da execução

Ementa:
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelos apelantes, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – suspensão da execução por conta da recuperação judicial das devedoras principais – circunstância que não impede o prosseguimento da execução contra os devedores solidários – suspensão das ações e execuções, por conta da recuperação judicial da devedora principal que não aproveita aos avalistas e fiadores – inteligência do art. 49, § 1o da Lei no 11.101/05 – Súmula 581 do STJ e Súmula 61 do TJSP – execução que deve prosseguir contra os apelantes devedores solidários – inexistência de fiança – alegação de suposta existência de condição resolutiva que seria implementada quando de eventual convolação da recuperação judicial em falência que não tinha lugar – cédula de crédito bancário que aparelhou a ação de execução que tinha os predicados de título executivo extrajudicial – planilha de débitos apresentada pelo apelado que fez ver como se deu a formação e a evolução da dívida – objeção rejeitada – recurso desprovido nesta parte.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – DESATE ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – provas documentais e demais elementos dos autos que eram suficientes para que se desse o desate antecipado – objeção preliminar rejeitada – recurso desprovido nesta parte.

AFASTAMENTO DOS JUROS COBRADOS DE ACORDO COM A TAXA CDI – pleito acolhido em 1o grau – ausência de sucumbência dos apelantes quanto a essa matéria – recurso não conhecido nesta parte.

EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO – inexistência de dissimulação de contrato de abertura de crédito em conta corrente, como se empréstimo de valor certo fosse – inocorrência de capitalização de juros – quitação da dívida que se daria mediante o pagamento de 30 (trinta) parcelas mensais e sucessivas em valor fixo, com carência de 01 (um) ano para o primeiro vencimento – juros cobrados sobre o saldo devedor existente no período anterior à data de vencimento das parcelas – cálculo dos juros com base no período compreendido entre a data de vencimento das parcelas e a data base de apuração da taxa praticada – cobrança do valor das parcelas e do encargo em comento que se deram conjuntamente, contudo, sem a contagem cumulativa de juros sobre juros – encargo apurado para cada vencimento que foi calculado separadamente e acrescido à parcela correspondente – operação que era realizada novamente para a cobrança da parcela seguinte, sem que houvesse o acúmulo de juros – admissibilidade do cálculo dos juros na forma avençada pelas partes no contrato – juros de mora de 1% a.m. que têm seu termo inicial na data de vencimento da obrigação – hipótese de mora 'ex re' – art. 397 do CC – recurso desprovido nesta parte.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – verba fixada em 1o grau em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 21.244.083,00) – representativo do apontado excesso da execução – verba excessiva, considerada a estipulação já havida na execução – honorários que devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), já tomado em consideração o adicional recursal – recurso provido nesta parte.

Resultado: Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.